Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704427-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULLYANE LEMES BITTENCOURT, ANDREA LEMES BITTENCOURT AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela recursal antecipada, interposto por GIULLYANE LEMES BITTENCOURT E ANDREA LEMES BITTENCOURT, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília deferiu a penhora dos veículos de propriedade das agravantes. Alegam as agravantes, em síntese, que, anteriormente à decisão ora agravada, o Juízo de origem determinou que a exequente se manifestasse sobre a penhora de veículo, “sob pena de indeferimento” e que a autora se manteve silente, incidindo, portanto, a preclusão sobre a matéria. Assim, aduzem ser nula a decisão, por violar os princípios da segurança jurídica e da ampla defesa. Além disso, apontam que a decisão viola o princípio da dignidade humana, pois determina a penhora sobre veículo PCD, impenhorável, utilizado, ademais, para o de trabalho das recorrentes. Diante disso, postulam a concessão de efeito suspensivo do presente recurso, bem como a concessão de tutela antecipada para que sejam retiradas as constrições incidentes sobre os veículos em questão. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, declarando-se a nulidade da penhora. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal ou à concessão de efeito suspensivo. No caso, a despeito de o Juízo de origem ter intimado a exequente a se manifestar acerca da penhora de veículo de propriedade das agravantes, “sob pena de indeferimento”, não se verifica a alegada preclusão sobre a matéria, haja vista que o feito executivo visa a satisfação do crédito e é promovido no interesse do credor (art. 797 do Código de Processo Civil – CPC). Mais a mais, de se ver que não há preclusão acerca da manifestação do exequente acerca de bens que podem satisfazer o crédito. Caso assim não fosse, não seria possível renovar pedidos de verificação da existência de bens perante sistemas como RENAJUD, SISBAJUD etc e mesmo que um bem passasse a ser penhorável, se já tivesse havido discussão a seu respeito na demanda, não haveria possibilidade de se requerer a penhora deste. Outrossim, embora se trate de um veículo PCD, de se observar que tal bem não é resguardado pela impenhorabilidade, cujas hipóteses são as previstas no art. 833 do CPC. No caso, ademais, examinando-se a declaração de imposto de renda acostada aos autos, muito embora haja registro de que o veículo Spin foi adquirido com benefício de isenção de impostos para deficiente físico (ID 43428159 – p. 103), no início da referida declaração há resposta negativa para a pergunta “Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental” (ID 43428159 – p. 101). Além disso, embora o veículo possa promover conforto e conveniência para a locomoção de pessoa com deficiência, inclusive em relação ao transporte para ir trabalhar, não se trata de ferramenta necessária ou útil ao exercício da profissão da executada, que se qualifica na petição inicial do presente agravo como nutricionista. Desse modo, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, devem ser indeferidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelos arts. 300 e 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL vindicados. Comunique-se ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator